Tribunal: TCU
Processo: 022.306/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16563/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP por intermédio do Ofício no 170/2021 - CDP (peça 13), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento ao Ofício 49385/2021-TCU/Seproc (peça 11), que comunicou a prolação do Acórdão 10976/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.306/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cristina Aparecida Correa Vidal Campante Patricio (XXX.500.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.